Tribunal: TJMT
Processo: 1005597-14.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1005597-14.2018.8.11.0003
RECORRENTE: IZABEL APARECIDA AMORIM PINTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Vistos.
Compulsando os autos, verifica-se que o Departamento Judiciário Auxiliar certificou em id. 94665953 que não foi comprovado o pagamento das custas judiciais.
Além disso, não há qualquer pedido de justiça gratuita nos autos.
Com efeito, é certo que apesar de se tratar de mandado de segurança, o qual é isento de custas por lei estadual, no caso de interposição de recursos especial e extraordinário, por serem taxas federais, é devido o recolhimento do respectivo preparo.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREPARO. AUSÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC/15. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. INAPLICABILIDADE AO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. EFEITO RETROATIVO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão que determinou a intimação do agravante para o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso ordinário por deserção.
2. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, ‘o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção’.
3. O diferimento do pagamento das custas judiciais ao final do processo, regulamentada por Lei Estadual, não dispensa a parte do pagamento das custas devidas ao STJ, que possuem natureza de taxa federal. Caso contrário, criar-se-ia hipótese de isenção heterônoma, o que é vedado pela Constituição Federal. Precedentes.
4. Conquanto se admita a renovação do pedido de gratuidade de justiça em qualquer grau de jurisdição, compete à parte requerente, uma vez revogado o benefício nas instâncias ordinárias, comprovar efetiva mudança na sua situação econômico-financeira, o que não ocorreu na espécie.
5. De todo modo, eventual concessão da gratuidade na presente fase processual não teria efeito retroativo a eximir a parte do recolhimento do preparo do recurso ordinário. Precedentes.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no AgInt no RMS 56.010/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019). (g.n.)
Diante disso, intime-se a recorrente, nos termos do Artigo 1.007, § 4o, do CPC, para realizar o recolhimento, em dobro, do valor devido das custas, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação da recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o efetivo pagamento.
Após, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e voltem os autos conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça